Tribunal: TJBA
Processo: 8170994-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8170994-67.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA TAIS LEAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA.
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO VIA APLICATIVO DE MENSAGENS (
WHATSAPP
). TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA REALIZADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA
RECORRENTE (ART. 14, § 3.º, INC. II, CDC)
. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
MANTIDA
.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS PARA 15% (QUINZE POR CENTO) SOB O VALOR DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. DO CASO EM EXAME:

1.
Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, em razão de ter sido vítima de golpe em aplicativo de mensagens (
WhatsApp
), que resultou na transferência voluntária de valores via PIX, cujo pleito é a restituição do montante transferido, indenização por danos morais, manutenção de sua conta-corrente e fornecimento de dados da conta destinatária. Preliminar de ausência de impugnação específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
(i) aferição da responsabilidade objetiva da instituição recorrida financeira pela fraude praticada por terceiro; (ii) apreciação da existência dos requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal aventada em sede de contrarrazões, uma vez que
a alegada repetição dos fundamentos contidos na petição inicial não se mostra suficiente para o não conhecimento do recurso, sobretudo porque, ao indeferir os pedidos autorais, a sentença abordou os argumentos trazidos em sede de apelo.

4.
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, mas a responsabilidade objetiva do fornecedor admite excludentes, como a culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3.º, inc. II, do CDC).

5. No caso em tela, afastada a configuração de fraude, uma vez que os atos foram realizados pela própria consumidora / correntista, com o
fornecimento de seus dados pessoais e bancários a terceiro e transferência de valores através de aplicativo em seu telefone celular, protegido por senha e verificação biométrica.

6.
Ausência de violação dos sistemas de segurança do banco/falha na prestação de serviço.

7.
Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição recorrida e o alegado prejuízo sofrido,
afastando-se, por conseguinte, a responsabilidade da instituição financeira, conforme precedente já julgado por esta
Terceira Câmara Cível do TJ/BA (Apelação n.º 8180869-32.2022.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
Recurso conhecido e não provido.
Verba
honorária sucumbencial majorada para 15% (quinze) por cento sob o valor da causa.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8170994-67.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
DANIELA TAIS LEAL DOS SANTOS
e como apelada
NU PAGAMENTOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
r
ejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal para
conhecer
do apelo e, no mérito,
negar-
lhe
provimento
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG23E